Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE DO FEITO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial da ação de adjudicação compulsória, após o não cumprimento da emenda facultada pelo julgador.
2. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
3. A ausência de registo da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel não é óbice ao processamento da Ação de Adjudicação Compulsória, nos moldes do enunciado da súmula 239 do STJ.
4. Segundo a teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formulado na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
5. Independentemente da nomenclatura dada ao instrumento contratual, o simples fato de os recorrentes terem colacionado uma procuração que serviria para comprovar a aventada negociação dos direitos sobre um imóvel não dá azo, necessariamente, ao indeferimento da petição inicial por carência de interesse processual. Isso porque a análise e a interpretação do negócio jurídico objeto da lide devem ser feitas em observância à real intenção dos contratantes, de modo a prestigiar os deveres anexos da boa-fé objetiva, como a lealdade entre as partes e a vedação do enriquecimento sem causa.
6. Na hipótese, os requerentes são beneficiários da justiça gratuita e ajuizaram ação de adjudicação compulsória com o fito de viabilizar a transferência de um imóvel em valor não vultoso, na forma como havia sido pactuada em uma procuração e considerando o falecimento de um dos contratantes. Contexto que justifica a intervenção do Poder Judiciário para suprir eventual falta de vontade por um dos pactuantes e permitir a regularização da situação do bem. Portanto, a discussão sobre a (im)possibilidade de a procuração colacionada servir como instrumento de compra e venda imobiliária na ação de adjudicação compulsória é matéria que não está relacionada com a condição da ação atinente ao interesse de agir, mas, sim, ao próprio meritum causae.
7. Verificada a desnecessidade da emenda à inicial, é defeso o apontamento desse vício como justificativa para o indeferimento da peça vestibular, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.